Tribunal: TJSP
Processo: 0002286-77.2020.8.26.0477
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002286-77.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante PRISCILA
DE SOUZA MELLO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para cassar a decisão de fls. 110/111 que converteu a pena restritiva de
direitos da sentenciada em privativa de liberdade.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002286-77.2020.8.26.0477 -Voto no 53.167
2
Agravo em execução no 0002286-77.2020.8.26.0477
Voto no 53.167
Priscila de Souza Mello ostentava condenação a pena restritiva de direitos
(processo de execução no 0011923-23.2018.8.26.0477), depois convertida em privativa de
liberdade por força de decisão de fls. 110/111 que lhe impôs o cumprimento da pena em
regime fechado nos termos do art. 44, §4o, do Código Penal.
Manifesta o presente recurso de agravo, querendo o cumprimento da pena
restritiva de direito seja suspenso, tudo conforme a petição de fls. 1/6.
Processado regularmente o agravo, e apresentada a resposta pela Promotoria
Pública, após ser mantida a decisão monocrática, a Procuradoria Geral de Justiça manifesta-
se pelo provimento do recurso, fls. 154/157.
É o relatório.
Desde logo, não fique sem registro que art. 44, §4o do CP determina a
regressão em caso de não cumprimento injustificado da pena substitutiva e o art. 44, §5o,
Código Penal, orienta no sentido de que sobrevindo condenação a uma pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução decidirá sobre a conversão.
Ademais, o art. 181, §1o, e, Lei das Execuções Penais, é taxativo ao dizer que
a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade
quando o condenado sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade.
A conjugação desses dispositivos legais em confronto com os elementos
constantes dos autos leva à conclusão favorável à agravante, tendo em vista que a decisão
que determinou a regressão de regime se deu em virtude de ter sido a recorrente presa em
flagrante pela suposta prática de outro crime durante a fase de cumprimento da pena
substitutiva. Nessa medida, aliás como muito bem anotado no parecer da Procuradoria Geral
de Justiça, não há previsão legal aplicável ao caso, tendo em vista que o não cumprimento da
pena substitutiva não está injustificado, mas há uma impossibilidade diante da prisão
posteriormente decretada em outra ação penal. Além disso, o procedimento de regressão é
possível em caso de condenação superveniente, o que não é a hipótese destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002286-77.2020.8.26.0477 -Voto no 53.167
3
Nessas condições, dá-se provimento ao agravo para cassar a decisão de fls.
110/111 que converteu a pena restritiva de direitos da sentenciada em privativa de
liberdade.
CARLOS BUENO
Relator